Tribunal: TJPA
Processo: 0818134-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818134-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ALVES DA SILVA FILHO

AGRAVADO: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818134-41.2024.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: FÉLIX ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA – OAB/PA N. 8.201-A.

AGRAVADO: JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO e ILENITA MIRANDA NUNES DE SÁ.

DEFENSOR PÚBLICO: DYEGO AZEVEDO MAIA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento, deferindo efeito suspensivo até manifestação do juízo sobre impugnação ao cumprimento de sentença. A parte agravada sustenta preliminar de não conhecimento por inobservância do princípio da dialeticidade. Há execução de mandado de reintegração de posse em curso, com iminência de imissão na posse do imóvel. Foi protocolizada impugnação ao cumprimento de sentença que pode alterar os rumos da execução. Existe acordo homologado que estabeleceu critérios específicos para reintegração, determinando que lotes que não se enquadrassem nos termos estabelecidos (vazios, já vendidos ou ocupantes sem perfil social) deveriam ter suas posses reintegradas.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso deve ser conhecido ante alegação de inobservância da dialeticidade; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença; e (iii) saber se a existência de acordo homologado interfere na execução do mandado de reintegração.

III. Razões de decidir

Rejeição da preliminar: A preliminar de não conhecimento por inobservância da dialeticidade deve ser rejeitada, pois o agravante confrontou adequadamente a decisão monocrática ao requerer manutenção da decisão de primeiro grau com base em sentença transitada em julgado.

Pressupostos da tutela de urgência: Conforme jurisprudência do STJ, a impugnação ao cumprimento de sentença não possui efeito suspensivo como regra, mas excepcionalmente pode tê-lo quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, além de garantia do juízo.

Fumus boni iuris configurado: As matérias aduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença podem dar novos contornos à execução, demonstrando a relevância dos fundamentos apresentados.

Periculum in mora presente: Existe risco de dano grave ante a iminência da saída do imóvel devido ao deferimento da imissão de posse, configurando o perigo da demora.

Necessidade de análise do acordo: O juízo a quo deve verificar as disposições do acordo homologado que estabeleceu critérios específicos para reintegração, conforme alegado pela própria agravante, antes de prosseguir com a execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, deferindo efeito suspensivo até manifestação sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.

Teses de julgamento: "1. A impugnação ao cumprimento de sentença pode excepcionalmente receber efeito suspensivo quando demonstrados o fumus boni iuris, o periculum in mora. 2. Configura-se o fumus boni iuris quando as matérias da impugnação são aptas a alterar os rumos da execução. 3. O periculum in mora resta caracterizado pela iminência de atos executivos irreversíveis, como a imissão na posse de imóvel. 4. A existência de acordo homologado com critérios específicos deve ser considerada na análise da impugnação ao cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: Não mencionados expressamente na decisão.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.077.121/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08/08/2023; TJPA, Acórdão nº 126.588, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14/11/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1.ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0818134-41.2024.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: FÉLIX ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA – OAB/PA N. 8.201-A.

AGRAVADO: JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO e ILENITA MIRANDA NUNES DE SÁ.

DEFENSOR PÚBLICO: DYEGO AZEVEDO MAIA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
protocolizado em desfavor de
JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO e ILENITA MIRANDA NUNES DE SÁ
, em razão do inconformismo com a
DECISÃO MONICRÁTICA
prolatada por este desembargador que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao presente recurso, DEFERINDO o efeito suspensivo ao agravo, até que o juízo da base se manifeste sobre a impugnação ao cumprimento de sentença protocolizado
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que se trata de um cumprimento de sentença que já transitou em julgado.

Aduzem que foi homologado um acordo que julgou extinto o processo com resolução de mérito, onde ficou determinado que os lotes que não se encaixassem nos termos estabelecidos para a aquisição por parte dos ocupantes (quais sejam, aqueles que estivessem vazios; que já se encontrassem vendidos pelos proprietários; bem como aqueles que os ocupantes não apresentassem perfil social para serem beneficiados), deveriam ter suas posses imediatamente reintegradas aos requerentes, mediante execução do mandado de reintegração de posse constante nos autos.

Ressalta que em face desta decisão, a recorrente ingressou com o cumprimento de sentença para reaver o imóvel, entretanto sustenta que a posse dos recorridos, desde o início é injusta e sem qualquer amparo na lei, aduzindo que a permanência dos mesmos, no local imóvel em litígio, contraria diametralmente os interesses do autor e a determinação judicial de reintegração de posse dos lotes invadidos.

Contrarrazões
devidamente apresentadas, momento em que a parte sustenta que as razões recursais não possuem impugnação específica, sustentando a inobservância do princípio da dialeticidade, motivo pelo qual requer o não conhecimento do agravo interno.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Efeito suspensivo. Impugnação ao cumprimento de sentença. Reintegração de posse. Pressupostos da tutela de urgência configurados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento, deferindo efeito suspensivo até manifestação do juízo sobre impugnação ao cumprimento de sentença. A parte agravada sustenta preliminar de não conhecimento por inobservância do princípio da dialeticidade. Há execução de mandado de reintegração de posse em curso, com iminência de imissão na posse do imóvel. Foi protocolizada impugnação ao cumprimento de sentença que pode alterar os rumos da execução. Existe acordo homologado que estabeleceu critérios específicos para reintegração, determinando que lotes que não se enquadrassem nos termos estabelecidos (vazios, já vendidos ou ocupantes sem perfil social) deveriam ter suas posses reintegradas.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso deve ser conhecido ante alegação de inobservância da dialeticidade; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença; e (iii) saber se a existência de acordo homologado interfere na execução do mandado de reintegração.

III. Razões de decidir

Rejeição da preliminar
: A preliminar de não conhecimento por inobservância da dialeticidade deve ser rejeitada, pois o agravante confrontou adequadamente a decisão monocrática ao requerer manutenção da decisão de primeiro grau com base em sentença transitada em julgado.

Pressupostos da tutela de urgência
: Conforme jurisprudência do STJ, a impugnação ao cumprimento de sentença não possui efeito suspensivo como regra, mas excepcionalmente pode tê-lo quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, além de garantia do juízo.

Fumus boni iuris configurado
: As matérias aduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença podem dar novos contornos à execução, demonstrando a relevância dos fundamentos apresentados.

Periculum in mora presente
: Existe risco de dano grave ante a iminência da saída do imóvel devido ao deferimento da imissão de posse, configurando o perigo da demora.

Necessidade de análise do acordo
: O juízo a quo deve verificar as disposições do acordo homologado que estabeleceu critérios específicos para reintegração, conforme alegado pela própria agravante, antes de prosseguir com a execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido
. Mantida a decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, deferindo efeito suspensivo até manifestação sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.

Teses de julgamento:
"1. A impugnação ao cumprimento de sentença pode excepcionalmente receber efeito suspensivo quando demonstrados o fumus boni iuris, o periculum in mora. 2. Configura-se o fumus boni iuris quando as matérias da impugnação são aptas a alterar os rumos da execução. 3. O periculum in mora resta caracterizado pela iminência de atos executivos irreversíveis, como a imissão na posse de imóvel. 4. A existência de acordo homologado com critérios específicos deve ser considerada na análise da impugnação ao cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados:
Não mencionados expressamente na decisão.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.077.121/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08/08/2023; TJPA, Acórdão nº 126.588, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14/11/2013.

Pois bem, inicialmente, no tocante a preliminar de não conhecimento do recurso de Agravo Interno, trazida em sede de contrarrazões recursais, sob a alegação de inobservância do princípio da dialeticidade, entendo por bem rejeitar a mesma, tendo em vista que apesar do
decisum
agravado ter se fundamentado no fato de que “
as matérias aduzidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, poderão dar novos caminhos à execução, motivo pelo qual se torna pertinente a concessão do efeito suspensivo requerido
”
(fls. ID Num. 24910705 – Pág. 2)
,
o agravante requer a manutenção da decisão do juízo de piso, por estar fundamentada em uma sentença transitada em julgado
.

De fato, ao trazer à tona referido argumento, entendo que de certa forma, o mesmo confronta a decisão monocrática prolatada por este Desembargador, motivo pelo qual
CONHEÇO
do presente recurso.

Entretanto, quanto ao mérito, mantenho a decisão agravada, que está devidamente ancorada em julgado do Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“
A impugnação ao cumprimento de sentença não possui, como regra, efeito suspensivo, nada impedindo, portanto, que o Magistrado determine a prática de atos executivos no patrimônio do executado, inclusive os de expropriação. A exceção, contudo, é quando o executado demonstrar a presença do fumus boni iuris, consistente na relevância dos fundamentos apresentados na impugnação, e do periculum in mora, caso o prosseguimento da execução seja suscetível de causar dano grave de difícil ou incerta reparação, além de garantir o juízo, por meio de penhora, caução ou depósito
”
(REsp n. 2.077.121/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023)
.

E no presente caso, entendi que as
matérias aduzidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, poderão dar novos contornos à execução, motivo pelo qual se torna pertinente a concessão do efeito suspensivo requerido.

Também entendi presente o requisito do
periculum in mora
, ante a iminência da saída do imóvel, devido ao deferimento da imissão de posse do imóvel objeto do litígio.

Desta forma, ante a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, concedi o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, fundamentando este posicionamento no
ACÓRDÃO N.

126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18
.

Aliado a este fato, importante mencionar que a própria empresa agravante
BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
aduziu em sede de
AGRAVO INTERNO
a existência de um
acordo que julgou extinto o processo com resolução de mérito, onde ficou determinado que os lotes que não se encaixassem nos termos estabelecidos para a aquisição por parte dos ocupantes (quais sejam, aqueles que estivessem vazios; que já se encontrassem vendidos pelos proprietários; bem como aqueles que os ocupantes não apresentassem perfil social para serem beneficiados), deveriam ter suas posses imediatamente reintegradas aos requerentes, mediante execução do mandado de reintegração de posse constante nos autos.

Desta forma, deve o juízo
a quo
verificar aludida questão, ao decidir a impugnação ao cumprimento de sentença, que se encontra devidamente protocolizada nos autos de 1º grau
(fls. ID Num. 130147391 – Pág. 1-8)
, com a manifestação da parte contrária
(fls. ID Num. 143204411 – Pág. 1-14)
.

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do TJPA
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
DEU PROVIMENTO ao presente recurso, DEFERINDO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até que o juízo da base se manifeste sobre a impugnação ao cumprimento de sentença protocolizado
.

É como voto.

Belém/PA, 1º de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/09/2025